Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704743-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UVILDE FONTELES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 69077195, a fim de conceder prazo adicional de 10 (dez) dias ao agravante para cumprimento do Despacho de ID 68676362. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator